Tribunal: TJSP
Processo: 0030111-15.2025.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional por falta de requisito subjetivo. O agravante alega cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de livramento condicional por falta de requisito subjetivo. O agravante alega cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos para o livramento condicional.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante preenche os requisitos subjetivos necessários para a concessão do livramento condicional, considerando a gravidade dos delitos praticados, seu histórico prisional e a prática de faltas disciplinares.
III. Razões de Decidir
3. O juízo de origem indeferiu o pedido de livramento condicional, fundamentando que, apesar do cumprimento do requisito objetivo, o agravante não demonstrou responsabilidade e adequação à terapêutica penal, devido ao histórico prisional e cometimento de crimes de natureza grave.
4. O agravante é reincidente doloso e cumpre pena por latrocínio dentre outros crimes graves, tendo histórico de faltas disciplinares, incluindo abandono/recaptura. Além disso, a previsão de término da pena é em 28 de agosto de 2038.
5. A decisão está alinhada com o entendimento de que o requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando ao período de 12 meses sem faltas graves, conforme o art. 83 do CP e Tema Repetitivo no 1161 do STJ.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.